Tribunal: TCU
Processo: 004.433/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900132024, modalidade Pregão e Uasg 195019 (Objeto: Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços SRP, carga, transporte e descarga de prensas extratoras de óleo de castanha-do-brasil destinadas à estruturação dos Arranjos Produtivos Locais na área de atuação da Codevasf no estado do Amapá, conforme descrito no Anexo II do Termo de Referência Anexo I do Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 2118/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 22), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.433/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: All Work Comercial - Eireli (CNPJ: 18.007.154/0001-70) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Luciano Correa da Maia, representando o denunciante. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.